Tribunal: TJSP
Processo: 1012575-24.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
COMPRA E VENDA. Apelação. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Aquisição de móveis sob medida. Sentença de parcial procedência. Condenação das rés à entrega e montagem dos móveis adquiridos, sob pena de multa diária. Apelo da autora, visando à condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais e à fixação do termo inicial da multa diária. Atraso na

Ementa:
COMPRA E VENDA. Apelação. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Aquisição de móveis sob medida. Sentença de parcial procedência. Condenação das rés à entrega e montagem dos móveis adquiridos, sob pena de multa diária. Apelo da autora, visando à condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais e à fixação do termo inicial da multa diária. Atraso na entrega e montagem que ultrapassou dois meses. Móveis que são bens essenciais ao cotidiano familiar em uma residência. Produto de alto custo, que gerou na autora a legítima expectativa de recebê-lo na data acordada. Fatos que extrapolam o mero dissabor. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00, valor que condiz com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e guardam relação com a extensão do dano. Termo inicial das astreintes pelo descumprimento da obrigação imposta na r. sentença que deve ser fixado no dia útil seguinte ao da publicação. Sentença modificada. Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012575-24.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SILVANA LESSA COSTA, são apelados MILLO COMÉRCIO DE MÓVEIS DO
BRASIL LTDA, COLLEZZI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. e
ATELIER DESIGN E PLANEJAMENTO DE MÓVEIS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012575-24.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 17029 - 2/5
Apelação Cível no 1012575-24.2017.8.26.0100
Apelante: Silvana Lessa Costa
Apelados: Millo Comércio de Móveis do Brasil Ltda, Collezzi Indústria e
Comércio de Móveis Ltda. e Atelier Design e Planejamento de Móveis Ltda.
Comarca: São Paulo
Voto no 17029
COMPRA E VENDA. Apelação. Ação de obrigação de fazer cumulada
com indenização por danos morais. Aquisição de móveis sob medida.
Sentença de parcial procedência. Condenação das rés à entrega e
montagem dos móveis adquiridos, sob pena de multa diária. Apelo da
autora, visando à condenação das rés ao pagamento de indenização por
danos morais e à fixação do termo inicial da multa diária. Atraso na
entrega e montagem que ultrapassou dois meses. Móveis que são bens
essenciais ao cotidiano familiar em uma residência. Produto de alto custo,
que gerou na autora a legítima expectativa de recebê-lo na data acordada.
Fatos que extrapolam o mero dissabor. Quantum indenizatório fixado em
R$ 5.000,00, valor que condiz com os critérios de razoabilidade e
proporcionalidade e guardam relação com a extensão do dano. Termo
inicial das astreintes pelo descumprimento da obrigação imposta na r.
sentença que deve ser fixado no dia útil seguinte ao da publicação.
Sentença modificada. Apelo provido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta em razão da r. sentença de fls.
439/443, que julgou parcialmente procedente a ação movida por Silvana Lessa
Costa em face de Millo Comércio de Móveis do Brasil Ltda., Collezzi Indústria e
Comércio de Móveis Ltda. e Atelier Design e Planejamento de Móveis Ltda., na
qual pleiteia a condenação das rés ao cumprimento contrato de compra e venda
de móveis, consistente na entrega e montagem de móveis planejados e ao
pagamento de indenização por danos morais. A r. sentença condenou as rés
solidariamente a fabricar, entregar e instalar os móveis adquiridos pela autora,
sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 e julgou improcedente o pedido de
indenização por dano moral.
Irresignada, a autora apelou (fls. 454/472), sustentando e em
síntese, que: há obscuridade na r. sentença; as rés deixaram partes do projeto
pendentes; os serviços foram executados com total desleixo; os funcionários das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012575-24.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 17029 - 3/5
rés deixaram sua casa em total desordem; os montadores deixaram vazamento
na pia da cozinha e causaram danos no apartamento enquanto executaram os
serviços; a vistoria realizada pelos próprios funcionários da ré demonstra a falha
na prestação de serviços; houve o descumprimento contratual; o prazo
estabelecido no contrato não foi cumprido; as rés além não cumprirem os
prazos, entregaram os móveis de maneira insatisfatória e de forma diversa do
previsto no projeto; os fatos lhe causaram danos morais; o dano moral deve ter
valor equivalente ao do negócio firmado. Pugna pela reforma da r. sentença para
fixar o termo inicial da multa e para condenar a ré ao pagamento de indenização
por danos morais.
Intimadas, as rés não apresentaram contrarrazões (fls. 478).
O recurso é tempestivo e autora recolheu o preparo (fls. 484/485).
É o relatório.
Decido.
A autora ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais em face das rés, objetivando condená-las a
fabricar, entregar e instalar os móveis que adquiriu e a indenizá-la por danos
morais.
A
demanda
foi
julgada
parcialmente procedente,
com a
condenação das rés ao cumprimento do contrato, sob pena de multa diária de
R$ 1.000,00. No entanto, a r. sentença julgou improcedente o pedido de
indenização por dano moral.
A autora se insurgiu contra a r. sentença visando à fixação de
termo inicial para a multa diária imposta na sentença e a condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais.
A autora adquiriu da ré móveis sob medida, no valor de R$
47.375,00 (fls. 48), valor este pago por uma entrada no valor de R$ 1.875 e
prestações mensais de R$ 3.500,00 (fls. 56).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012575-24.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 17029 - 4/5
De acordo com o contrato (fls. 50), os móveis seriam entregues em
até 60 dias úteis a partir da aprovação do projeto final. De acordo com o sistema
da ré Millo, a entrega ocorreria até no máximo dia 01 de fevereiro de 2017 (fls.
59).
No entanto, as rés apenas entregaram os produtos após a decisão
que concedeu a tutela de urgência para determinar a entrega e montagem dos
móveis da autora (fls. 149/150 e 170/172).
Pois bem. O atraso na entrega e na montagem ficou bem
caracterizado nos autos e destacado na r. sentença, que condenou as rés ao
cumprimento da obrigação contratual.
Com efeito, a montagem foi finalizada no dia 24 de abril de 2017
(fls. 307/363), quando deveria ter sido concluída, de acordo com o contrato, em
até 20 dias úteis após a entrega dos móveis, ou seja, até dia 09 de fevereiro de
2017.
Cumpre verificar se, no caso concreto, houve dano moral. Pois
bem. A autora pagou pelo produto o valor total de R$ 47.375,00, quantia
expressiva, crendo se tratar de produtos “exclusivos” e sofisticados (fls. 16).
Assim, tinha a justa expectativa de receber seus móveis na data
correta, sem percalços, para viver tranquilamente em sua nova residência. No
entanto, houve atraso de mais de dois meses, período significativo, considerando
se tratar de bens essenciais. Destarte, os fatos extrapolam o mero sabor,
configurando o dano moral indenizável.
As fotos de fls. 116/134 mostram que a autora e sua família, com
filhos pequenos, tiveram de se mudar para o apartamento sem os móveis,
armazenando roupas e outros objetos em caixas até a sua efetiva montagem.
Passando à quantificação do dano, tendo em vista a sua extensão,
bem como os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, tem-se como
adequada a fixação da indenização em R$ 5.000,00, valor este que condiz com
as particularidades do caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012575-24.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 17029 - 5/5
A atualização monetária deverá contar a partir da data deste
julgamento.
No que se refere ao termo inicial da multa diária pelo
descumprimento da obrigação imposta na condenação, de fato a r. sentença não
fez menção expressa a ele, motivo pelo qual deve ser modificada, para que a
contagem de dias se inicie a partir do dia útil seguinte à publicação da r.
sentença.
O eventual descumprimento parcial da obrigação deverá ser
tratado em cumprimento de sentença.
Destarte, deve ser modificada a r. sentença para condenar a ré ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 com
correção a contar da data deste julgamento, e para fixar como termo inicial da
multa por descumprimento da obrigação de fazer imposta na r. sentença, o dia
útil seguinte ao da publicação.
Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.
Ante o exposto, dou provimento à apelação.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator